Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. CUSTEIO. PROVA. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.

1. Na hipótese em que o paciente é internado em leito de UTI de instituição privada por meio de decisão judicial, deve o Distrito Federal arcar com os respectivos custos.
2. O fato de os documentos comprobatórios relativos aos procedimentos realizados serem subscritos por profissionais integrantes da equipe médica do hospital/autor não é o bastante para retirar sua força probatória ou a credibilidade deste meio de prova, especialmente quando não foram produzidas provas em sentido contrário.
3. De acordo com o art. 927 do CPC, é de observação obrigatória pelos Juízes e Tribunais as decisões proferidas, entre outras, em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
4. No que diz respeito ao objeto da divergência, aquela Colenda Corte reconheceu, em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei no. 9.494/97, na parte que elegia a Taxa Referencia - TR, como índice de correção monetária dos débitos da fazenda de natureza não tributária judicializados. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Embora os efeitos do acórdão estivessem suspenso, por força dos Embargos Declaratórios opostos e decisão do e. Ministro Relator, é certo também que esse recurso foi julgado recentemente. E a maioria dos membros daquele Colegiado entendeu pela não modulação dos efeitos do julgamento anterior.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.